Tribunal: TJBA
Processo: 8068963-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068963-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: GABRIELA OLIVEIRA DA ROCHA

Advogado(s)
:
SNEIDE CARLA BISPO DA COSTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
de Instrumento
nº
8068963-69.2024.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante

A
MIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

e, Agravad
a
,
G
ABRIELA OLIVEIRA DA ROCHA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO ao
recurso
, nos termos do voto condutor.